Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015104-03.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), WESLEY JOSE DOS SANTOS - CPF: 083.726.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ALVES ARRUDA - CPF: 032.627.501-07 (VÍTIMA), GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 048.419.181-08 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (REQUERENTE), VICTOR GABRIEL PIRES - CPF: 070.575.371-90 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS REPRESENTADOS – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCEDIMENTO – IRRELEVÂNCIA – INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o E 104 DO ECA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 605 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou extinto o feito instaurado em desfavor do adolescente V.G.P., em que se apurava a prática de ato infracional análogo ao tipo penal descrito no art. 157, §2o, inciso II, c/c o art. 157, § 2o-A, inciso I, todos do CP, pois atingida a maioridade no curso da demanda – Id.

62698615, p. 46.

Nas razões recursais, o
parquet
sustentou, em síntese, que o juízo singular incorreu em
error in procedendo
, pois não há óbice quanto à aplicação de medida socioeducativa ao infrator que tenha eventualmente alcançado a maioridade no curso do procedimento judicial, já que as normas do ECA são inaplicáveis somente com o advento da idade de 21 anos, consoante o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, motivo pelo qual requereu a anulação da decisão objurgada, para viabilizar o prosseguimento do feito – Id.

98939451.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – Id. 105148496.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – 107917984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Infere-se dos autos que, no dia 22.3.2020, por volta das 19h, no interior do estabelecimento comercial denominado Drogaria América, localizada na Avenida Porto Alegre, n. 10, bairro Centro, no Município de Primavera do Leste, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os adolescentes W.J.S. e V.G.P. subtraíram, em proveito próprio e em desfavor das vítimas Ana Cláudia Rodrigues Ferreira, Mônica Alves de Arruda e Guilherme Henrique dos Santos, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular, um relógio, uma mochila com roupas e dinheiro em espécie.

Antes de iniciada a fase instrutória, o juízo singular julgou extinto o feito, sem o exame do mérito, em relação ao adolescente V.G.P., ora agravado, haja vista o alcance da maioridade penal pelo adolescente infrator.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a superveniência da maioridade penal não é impeditivo para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual requereu a reforma da decisão.

Com razão o agravante.

Sobre o tema, importante mencionar que art. 2o, parágrafo único, do ECA, dispõe que “
nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Por outro lado, o art. 104 do mesmo diploma legal prescreve,
in verbis:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato”
.

Assim, por imperativo legal, verifica-se que a aplicação das medidas socioeducativas é determinada pela idade do menor à época do fato, mostrando-se irrelevante que o infrator atinja os 18 anos no curso da ação socioeducativa, pois somente quando completar 21 anos de idade deverá ser liberado obrigatoriamente, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA.

Nesse sentido, confira-se precedentes do STJ:

“[...] É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator com base no ECA, incluída a liberdade assistida, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento [...]”
(AgInt no REsp n. 1573110/RJ, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 13.6.2017).

“[...] A superveniência da maioridade penal ou civil não afasta a possibilidade de manutenção da medida socioeducativa anteriormente imposta, devendo-se levar em consideração apenas a idade do menor ao tempo do fato. [...]”
(HC 229476/RJ, 5a Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 11.2.2015).

Da mesma forma, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 157, CAPUT, DO CP – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE - MAIS DE 18 ANOS À DATA DA SENTENÇA-IRRELEVÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) REFORMA DA SENTENÇA – IDADE DO INFRATOR À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 605/STJ – 2) APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – EVIDENCIADO AS HIPÓTESES DOS INCISOS I E II DO ART. 122 DA LEI N. 8069/90 – ESTABELECIDA AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS TRIMESTRALMENTE DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO. Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A liberação obrigatória do adolescente somente deverá ocorrer quando o mesmo completar 21 anos de idade, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA. A eg. Corte firmou entendimento de que a jurisprudência é firme no sentido de que "a superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade”. (HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017). Este Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida”.
(TJMT, RAC n. 24772/2018, 1a Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 9.5.2018).

Portanto, para efeitos de aplicação da medida socioeducativa, considera-se relevante tão somente a data do cometimento do ato infracional.

Na hipótese em análise, o agravado V.G.P., nascido em 13.8.2002 (Id. 62696869, p. 7), contava com 17 anos na data do fato, de modo que é possível a aplicação das medidas previstas no ECA,
pois o infrator ainda não completou
21 anos de idade.

Nesse contexto, é aplicável ao caso a Súmula n. 605 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

“O disposto no § 5o do art. 121 da Lei n. 8.069/90, além de não revogado pelo art. 5o do Código Civil, é aplicável à medida socioeducativa de semiliberdade, conforme determinação expressa do art. 120, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, se o paciente, à época do fato, ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre aos vinte e um
” (STF, HC n. 94939, 2a Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 14.10.2008).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desconstituir a decisão objurgada e determinar ao juiz de origem o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022